Tribunal: TJSP
Processo: 2224643-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DE ANTERIOR DEMANDA – Segundo o que consta dos autos, a aposentadoria que se objetiva restabelecer foi deferida administrativamente no curso de anterior ação judicial, a qual ainda não transitou em julgado – Conforme andamento daquele processo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DE ANTERIOR DEMANDA – Segundo o que consta dos autos, a aposentadoria que se objetiva restabelecer foi deferida administrativamente no curso de anterior ação judicial, a qual ainda não transitou em julgado – Conforme andamento daquele processo, caso convertido em diligência, por esta Câmara, para repetição da perícia médica – Ausência de prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório, que constate incapacidade total e permanente para ensejar o restabelecimento do benefício – Elementos insuficientes para afastar a presunção de veracidade da perícia administrativa – Requisito do art. 300 do C.P.C. não demonstrado – Decisão reformada - Agravo de instrumento provido, prejudicado o interno.